Tribunal: TJDFT
Processo: 0703706-26.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. APELAÇÃO CÍVEL. DEMANDA JULGADA PROCEDENTE NA ORIGEM. RECURSO DO RÉU INTEGRALMENTE PROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS.
1. O art. 85, § 2o, do CPC, estabelece parâmetros objetivos para a fixação dos honorários advocatícios. Os honorários devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 1.1. Esses parâmetros são de aplicação obrigatória, e não pode o magistrado deixar de observá-los quando da fixação dos honorários sucumbenciais.
2. Os honorários sucumbenciais foram adequadamente fixados na origem em 12% sobre valor atribuído à causa, correspondente ao desembolso necessário ao custeio do procedimento médico que ora se pretende o ressarcimento. 2.1. Em razão do integral provimento do recurso do réu, os ônus sucumbenciais devem ser invertidos em desfavor da parte autora, mantendo-se o percentual fixado na origem.
3. Embargos de Declaração conhecidos e providos. Ônus sucumbenciais invertidos.